Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento em favor de empresa de cobrança indicada na procuração outorgada pela parte exequente, com poderes especiais para receber valores e dar quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de alvará ou transferência eletrônica de valores depositados judicialmente para conta bancária indicada na procuração, conferindo ao patrono poderes específicos para receber e dar quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 906 do Código de Processo Civil permite que o levantamento de valores depositados judicialmente se dê por meio de alvará ou, alternativamente, por transferência eletrônica para conta indicada pelo exequente.
4. A procuração juntada aos autos confere ao patrono poderes específicos para receber valores e dar quitação, o que autoriza a expedição de alvará ou transferência dos valores diretamente para a conta informada na referida procuração.
5. A decisão agravada, embora pautada por cautela, desconsidera a manifestação expressa de vontade da parte exequente, que autorizou seu patrono a realizar o levantamento dos valores, em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. A jurisprudência reconhece ser cabível a expedição de alvará ou transferência para conta indicada por advogado com poderes especiais, inclusive quando se trata de conta de empresa de cobrança ou sociedade de advogados regularmente constituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento:
1. A existência de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação autoriza a expedição de alvará ou a transferência eletrônica dos valores para a conta indicada pelo exequente.
2. O juízo não pode substituir a vontade expressa da parte que legitimamente autoriza seu patrono a proceder ao levantamento dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 906, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1967003, 0752230-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966135, 0742677-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1821506, 0747117-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJe 07.03.2024.